Tribunal: TJSP
Processo: 2251684-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada improcedente com relação a um dos réus e extinta sem resolução de mérito com relação aos outros cinco - Fase de cumprimento iniciada pelos advogados de um dos réus (honorários de sucumbência) - Decisão de primeiro grau que, após concluir que a impugnação havia sido apreciada por meio de decisão anterior, determina que os exequentes se manifestem acerca

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada improcedente com relação a um dos réus e extinta sem resolução de mérito com relação aos outros cinco - Fase de cumprimento iniciada pelos advogados de um dos réus (honorários de sucumbência) - Decisão de primeiro grau que, após concluir que a impugnação havia sido apreciada por meio de decisão anterior, determina que os exequentes se manifestem acerca da alegação de pagamento integral do débito - Agravo interposto pelos executados - Decisão anteriormente proferida pelo juízo de primeiro grau que não apreciou a matéria trazida na impugnação, qual seja, excesso de execução fundado no argumento de que o valor da verba honorária em execução deve ser rateado entre os seis réus vencedores da ação principal - Necessidade de que o juízo de primeiro grau se pronuncie acerca da matéria - Agravo parcialmente provido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251684-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMERCIAL DE VEÍCULOS NIGRIS LTDA., DE NIGRIS DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS LTDA. e THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR (ESPÓLIO), são
agravados ANTONIO CARLOS COLÓ, MARILENE LAUTENSCHLAGER e
ANTONIO CARLOS LAUTENSCHLAGER COLÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251684-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.270
2
VOTO No 17.270
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251684-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (42a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES: COMERCIAL DE VEÍCULOS NIGRIS LTDA., DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e ESPÓLIO DE THEOBALDO DE
NIGRIS JÚNIOR
AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS COLÓ, MARILENE LAUTENSCHLAGER e
ANTÔNIO CARLOS LAUTENSCHLAGER COLÓ
INTERESSADOS: PATROCÍNIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A, EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.,
CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA., VIAÇÃO JARAGUÁ LTDA.,
CONSTANTINO DE OLIVEIRA e JOAQUIM CONSTANTINO NETO

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada improcedente
com relação a um dos réus e extinta sem resolução de mérito com
relação aos outros cinco - Fase de cumprimento iniciada pelos
advogados de um dos réus (honorários de sucumbência) -
Decisão de primeiro grau que, após concluir que a impugnação
havia sido apreciada por meio de decisão anterior, determina que
os exequentes se manifestem acerca da alegação de pagamento
integral do débito - Agravo interposto pelos executados - Decisão
anteriormente proferida pelo juízo de primeiro grau que não
apreciou a matéria trazida na impugnação, qual seja, excesso de
execução fundado no argumento de que o valor da verba
honorária em execução deve ser rateado entre os seis réus
vencedores da ação principal - Necessidade de que o juízo de
primeiro grau se pronuncie acerca da matéria - Agravo
parcialmente provido, com determinação
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 367 dos autos da ação de cobrança proposta pelos
agravantes, julgada improcedente em relação à ré Viação Jaraguá Ltda. e
atualmente em fase de cumprimento de sentença (honorários de
sucumbência), a qual, após concluir que a impugnação havia sido
apreciada por meio da decisão de fl. 340, determinou que os exequentes
se manifestassem acerca da alegação de pagamento integral do débito.
Os executados pedem a reforma da decisão alegando,
em síntese, que “ao apresentar sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença movido pelos
Agravados, os Agravantes demonstraram, em síntese, que a verba honorária fixada na r. sentença de
primeiro grau proferida no Processo no 0256972-56.2007.8.26.0100, de R$ 2.000,00, fora una e fixa,
devendo ser rateada entre os advogados dos 6 corréus do feito de origem, ainda que somente a
Viação Jaraguá, da qual eram patronos os ora Agravados, tenha interposto recurso de Apelação
visando à majoração da sucumbência (...) Nesse sentido, sendo 6 os corréus vencedores do feito de
origem, e tendo a majoração da verba honorária aproveitado a todos eles, os Agravantes
sustentaram que o valor efetivamente devido aos Agravados corresponde a apenas 1/6 (um sexto) do
valor por eles cobrado, totalizando R$ 22.940,31 em maio/2020, quando apresentada a Impugnação
ao Cumprimento de Sentença. Nada obstante, em vez de apreciar o excesso de execução apontado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251684-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.270
3
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o MM. Juízo a quo se limitou a determinar às fls. 340, de
ofício, a apresentação de nova memória de cálculo pelos Agravados com base em fundamento
NUNCA invocado pelos Agravantes: o de que a demonstração do valor exequendo deveria
discriminar os nomes de todos os executados e dividir o quantum devido entre eles (...) Tem-se, assim,
que em nenhum momento foram apreciados, quer em termos de acolhimento, quer de rejeição, os
fundamentos pelos quais os Agravantes demonstraram ser excessiva a execução”. Alegam
ainda que “é pacífico na jurisprudência desse E. TJSP o entendimento de que questões não
decididas expressamente na fase de execução ou de cumprimento de sentença não se sujeitam à
preclusão” e que “não tendo sido apreciada e decidida a questão atinente ao excesso de execução
reiteradamente apontado pelos Agravantes, houve nítido cerceamento do direito destes à ampla
defesa, em manifesta violação ao art. 5o, LIV e LV da CF”. Pedem o provimento do
recurso para “o fim de anular a r. decisão agravada e determinar que o MM. Juízo a quo
aprecie as alegações de fato e de direito arguidas pelos Agravantes para demonstrar que a execução
de sucumbência promovida pelos Agravados é excessiva”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido para “obstar
o levantamento do valor do débito depositado em juízo até o pronunciamento da turma julgadora”
(fl. 32).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 35/40), com
pedido de condenação dos “recorrentes ao pagamento de eventuais verbas de
sucumbência”.
É o relatório.
Os agravantes propuseram ação de cobrança de
aluguéis contra Patrocínio Administração e Participações S/A, Empresas
Reunidas Paulista de Transportes Ltda., Construtora Rio Preto Ltda.,
Constantino de Oliveira, Joaquim Constantino Neto e Viação Jaraguá
Ltda., a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito com
fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de
1973 com relação aos cinco primeiros réus e improcedente com relação
à ré Viação Jaraguá Ltda., ficando os autores condenados ao “pagamento de
custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (fls. 178/194 de origem).
Contra a referida sentença, os autores e a ré Viação
Jaraguá Ltda. interpuseram apelação, tendo esta Câmara, em julgamento
realizado em 19 de março de 2014, negado provimento ao recurso dos
autores e dado parcial provimento ao da ré Viação Jaraguá Ltda. para
majorar a verba honorária de sucumbência para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), ao entendimento de que tal quantia “se mostra suficiente para remunerar os
serviços prestados pelos patronos da corré” (fls. 215/219 de origem).
Inconformada, a referida ré opôs embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251684-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.270
4
declaração, os quais foram acolhidos por esta Câmara para o fim de
“arbitrar a verba honorária em R$ 100.000,00, com correção monetária a partir do acórdão de fs.
1.223/1.229” (fls. 4/6 de origem).
Certificado o trânsito em julgado (fl. 254 de origem),
os advogados da ré Viação Jaraguá Ltda. deram início ao cumprimento
de sentença para o recebimento da quantia de R$ 137.477,56
correspondente ao valor majorado e atualizado dos honorários de
sucumbência (fl. 3 de origem)
Os autores-executados depositaram nos autos o valor
indicado pelos exequentes e opuseram impugnação alegando excesso de
execução e sustentando, em linhas gerais, que “a condenação imposta aos
Impugnantes em primeiro grau não foi de R$ 2.000,00 em favor dos advogados de cada corréu, mas
de R$ 2.000,00 como um todo, devendo este valor ser rateado entre os patronos dos vencedores, aos
quais caberia 1/6 dos R$ 2.000,00 (...) Dessa forma, a sua majoração em função do provimento
parcial da Apelação interposta somente pela Viação Jaraguá aproveitou aos advogados dos demais
litisconsortes passivos, sendo cabível, a cada um deles, 1/6 do novo limite total de sucumbência de R$
100.000,00 (...) Há, pois, evidente excesso de execução, haja vista que o valor efetivamente devido
pelos Impugnantes aos advogados da Viação Jaraguá é seis vezes menor do que o executado,
totalizando R$ 22.940,31 em maio/2020” (fls. 12/18, 290 e 300/301 de origem).
Após manifestação dos exequentes (fls. 304/309 de
origem), sobreveio a decisão de fl. 340 de origem que está assim
redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando a cobrança de verba honorária
fixada em R$ 100.000,00 em segundo grau. A devedora impugnou alegando que o valor cobrado
deve ser rateado entre cada um dos vencidos. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando
os autos, verifico que a credora cobra verba honorária na inicial, fazendo menção a uma única
devedora seguida da expressão "e outros". E mais: cobra uma totalidade, sem indicar o que seria
devido a cada uma das vencidas na ação principal. Portanto, razão assiste à devedora, que,
evidentemente, tem legitimidade e interesse para impugnar o que lhe parece ser excessivamente
cobrado. Por outro lado, não há que se anular o incidente. Há apenas de se esclarecer os valores
devidos por cada uma das sucumbentes. Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação para
determinar à credora que discrimine o que é devido de cada uma das vencidas na ação principal,
inclusive nominando todas elas. Sem custas ou honorários por se tratar de mero incidente. A lei
adjetiva prevê fixação de verba honorária em cumprimento de sentença conforme aquele fixado no
despacho inicial. Intime-se”.
Em cumprimento à supramencionada decisão, os
exequentes esclareceram que por serem os executados devedores
solidários poderiam executar qualquer um deles “pela totalidade do 'quantum'
devido” e que por ter sido a ré Viação Jaraguá Ltda. a única a interpor
recurso de apelação, a majoração da verba honorária somente poderia
“alcançar ao recorrente, ora exequente”, tendo por fim pleiteado fosse “considerada
totalmente improcedente a impugnação à execução formulada pelas executadas” (fls. 342/343
de origem).
Em resposta, os executados rechaçaram a alegação de
solidariedade entre eles e ratificaram as alegações trazidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251684-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.270
5
impugnação e o pedido de reconhecimento de excesso de execução ali
formulado (fls. 346/347 de origem).
Afastada a alegação de solidariedade entre os
executados, o juízo de primeiro grau determinou que os exequentes
retificassem seus cálculos (fls. 358 de origem), o que foi atendido a fls.
360/361 de origem, com a indicação da cota parte devida por cada um
dos executados.
Intimados a providenciar “o depósito do valor devido, no prazo
de 15 dias” (fl. 362 de origem), os executados informaram que a
integralidade do débito executado já estava depositada nos autos e
ratificaram novamente as alegações trazidas na impugnação, pleiteando
fossem elas apreciadas pelo juízo de primeiro grau.
Foi então proferida a decisão agravada nos seguintes
termos: “Vistos. Petição retro: ao contrário do que alega a parte, a impugnação já foi apreciada
a fls. 340. Manifeste-se o exequente sobre o alegado pagamento integral” (fl. 367 de
origem).
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro
grau, o recurso comporta parcial acolhimento.
Os autores-executados, ora agravantes, ficaram
totalmente vencidos na ação de conhecimento, já que esta foi julgada
extinta sem resolução de mérito com relação aos réus Patrocínio
Administração e Participações S/A, Empresas Reunidas Paulista de
Transportes Ltda., Construtora Rio Preto Ltda., Constantino de Oliveira,
Joaquim Constantino Neto e improcedente com relação à ré Viação
Jaraguá Ltda., conforme mencionado acima.
A leitura da impugnação ao cumprimento de sentença
iniciado pelos advogados da ré Viação Jaraguá Ltda., ora agravados,
deixa claro que a alegação de excesso de execução ali ventilada está
fundada no argumento de que o valor da verba honorária em execução
deve ser rateado entre os seis réus vencedores da ação principal, ainda
que a majoração de tal verba tenha sido decorrente do sucesso do
recurso de apelação interposto apenas pela ré Viação Jaraguá Ltda.
Em outras palavras, foi sustentado em sede de
impugnação que os exequentes têm direito de executar apenas 1/6 do
valor majorado da verba honorária de sucumbência, de modo que a
cobrança integral exigida no incidente estaria, no entender dos
executados, configurando excesso de execução.
A decisão de fl. 340 de origem, no entanto, não fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251684-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.270
6
qualquer menção acerca de tal matéria, limitando-se a concluir que há
excesso de execução em virtude de os exequentes cobrarem a totalidade
da verba honorária sem esclarecer “os valores devidos por cada uma das sucumbentes
[isto é, a cota parte devida por cada um dos autores-executados]”, tendo,
por fim, determinado que os exequentes discriminassem o valor devido
por cada um dos executados.
Diante
disso,
muito
embora
conste
da
supramencionada decisão a expressão “ACOLHO em parte a impugnação”, o
juízo de primeiro grau não apreciou a matéria ventilada na impugnação
de fls. 12/18 de origem, tanto é assim que logo após ser proferida tal
decisão os exequentes pediram fosse “considerada totalmente improcedente a
impugnação à execução formulada pelas executadas” (fls. 342/343 de origem).
Descabida, portanto, a alegação formulada em
contraminuta de que “a matéria alegada pelos Agravantes na impugnação ao cumprimento
de sentença foi apreciada na decisão proferida a fls. 340, a qual transitou em julgado, não tendo sido
oposto nenhum recurso dessa sentença, por nenhuma das partes”, razão pela qual descabe
falar em intempestividade recursal.
No mais, não se conhece da alegação trazida em
contraminuta no sentido de que os executados não têm legitimidade “para
se insurgirem ou opinar sobre os honorários advocatícios fixados”, já que tal matéria foi
apreciada na decisão de fl. 340 de origem, tendo o juízo de primeiro
grau concluído que a parte devedora, “evidentemente, tem legitimidade e interesse
para impugnar o que lhe parece ser excessivamente cobrado”, conclusão contra a qual os
agravados não se insurgiram.
Em suma, é caso de se dar parcial provimento ao
recurso para o fim de se determinar que o juízo de primeiro grau se
pronuncie acerca das alegações ventiladas pelos executados na
impugnação de fls. 12/18 de origem, ficando obstado o levantamento do
valor depositado nos autos de origem até que haja o cumprimento da
determinação supra.
Por último, não é caso de se impor aos agravantes
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
Primeiro porque o agravo por eles interposto está
sendo parcialmente provido, e segundo porque o arbitramento da verba
em segundo grau, na forma prevista no artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil, está reservado às hipóteses dos artigos 485 e 487 do
referido diploma legal, não identificadas com a presente.
Conforme leciona Araken de Assis, “não é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251684-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.270
7
prover a respeito de honorários, de regra, no agravo de instrumento. Este recurso tem por objeto
decisões interlocutórias (art. 203, § 2o) e, por definição, semelhante ato decisório resolve questões
incidentais. Ora, nos incidentes inexiste condenação em honorários. E, nesse sentido decidiu o STJ,
versando o agravo a concessão de liminar”.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo, com determinação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator